Tribunal: TJBA
Processo: 0532383-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532383-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: NORMA LUCIA ASSIS DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO SEGUIMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que
negou seguimento
o apelo extremo.

2.
Neste ponto esclareço que a decisão que nega seguimento a recurso e
special
somente é recorrível através de Agravo Interno, conforme previsto no art. 1030, §2°, do CPC/15, combinado com o art. 1021, do mesmo diploma legal.

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

0532383-29.2018
.8.05.000
1
, em que figuram como parte Agravante,
Norma Lúcia Assis de Jesus
, e como parte Agravada,
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Des
embargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
ÃO CONHECER D
O AGRAVO
DE IN
TERN
O
, nos termos do voto da Relatora.